Tribunal: TRF3
Processo: 5026621-96.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
32/261)

5026621-96.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026621-96.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: APARECIDA GUEDES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIANA DE SOUZA GUEDES DE ASSIS - SP389556-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. CTPS COM RASURAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão que reconheceu tempo de serviço urbano.

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço com base em CTPS contendo rasuras.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à validade do reconhecimento de tempo de serviço urbano com fundamento em CTPS com rasuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que apreciou adequadamente a matéria controvertida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a reapresentação de argumentos já analisados.

A reprodução literal das razões do agravo interno evidencia o caráter protelatório do recurso.

A matéria foi apreciada de forma exaustiva na decisão monocrática e no julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A reiteração de argumentos já analisados configura tentativa de rediscussão do mérito e revela caráter protelatório do recurso.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026621-96.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: APARECIDA GUEDES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIANA DE SOUZA GUEDES DE ASSIS - SP389556-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão embargado é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço urbano, baseado em CTPS com rasuras.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. CTPS COM RASURAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão que reconheceu tempo de serviço urbano.

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço com base em CTPS contendo rasuras.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à validade do reconhecimento de tempo de serviço urbano com fundamento em CTPS com rasuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que apreciou adequadamente a matéria controvertida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a reapresentação de argumentos já analisados.

A reprodução literal das razões do agravo interno evidencia o caráter protelatório do recurso.

A matéria foi apreciada de forma exaustiva na decisão monocrática e no julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A reiteração de argumentos já analisados configura tentativa de rediscussão do mérito e revela caráter protelatório do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão